Tribunal: STF
Processo: Rcl 71580
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.245.097/PR (TEMA RG Nº 1.084) APLICAÇÃO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM: TERATOLOGIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Jasmim Empreendimentos Imobiliários S.A. contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo nº 0001605-96.2016.8.07.0018, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a decisão proferida no ARE nº 1.245.097/PR (Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário e ao respectivo agravo regimental, sedimentando a aplicação indevida do Tema RG nº 1.084, pelo qual se reconheceu ser “constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”. 



    3. Sustenta que, na origem, trata-se de “lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores do Distrito Federal”. Aduz ser “incontroverso que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU (lei) havia sido publicada em 2011 e não foi atualizada até o ano de 20162 , com validade para o ano seguinte”.



    4. Defende que “o valor venal do imóvel foi apurado com fundamento no caput do art. 19 do Decreto-Lei 82/66 e no caput do art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007; e há confissão de que o valor venal do imóvel foi apurado por método matemático-estatístico de avaliação em massa prevista no art. 13 do Decreto Distrital n° 28.445/2007 (norma infralegal)”. 



    5. Alega que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela ora reclamante, mas o TJDFT “deu provimento ao recurso do DF e entendeu possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de valores constantes em cadastro administrativo fiscal de imóveis da Fazenda (avaliação em massa e não avaliação individual)”.



    6. Prossegue afirmando que a Presidência do TJDFT negou seguimento ao recurso, porém a “decisão apenas transcreveu a ementa do leading case, a ementa do acórdão de apelação sobrestado na origem e, sem sequer adentrar o inteiro teor, concluiu laconicamente: ‘Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal’”. Assevera que no ato não se fez “o cotejo e a efetiva aplicação do leading case ao contexto fático-jurídico do Distrito Federal, configurando teratologia”.



    7. Assenta que, apesar de no agravo interno se demonstrar a contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte, “o acórdão embargado violou de forma teratológica a autoridade da decisão do leading case”, ao afirmar que “estaria em consonância com o leading case sem sequer enquadrar a tese de repercussão geral ao contexto normativo do Distrito Federal, que é amplamente distinto do contexto do Município de Londrina”. Alega violação com base em que:



    “a) não houve avaliação individual de imóvel, mas avaliação por método matemático-estatístico de avaliação em massa, conforme confessado expressamente pelo DF (fato incontroverso); 



    b) o fato incontroverso de que o Distrito Federal confessou ter se valido de critérios previstos no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/2007, que determina avaliação mediante técnica matemático-estatística de massa prevista em norma da Secretaria de Fazenda (norma infra legal) e não em lei, como exige o Tema 1084/STF; 



    c) o descumprimento do requisito imóvel novo, por considerar que imóvel existente desde 2013 não é apenas novo ano seguinte à sua criação (2014), mas também nos anos posteriores de 2015 e de 2016 para fins de cobrança de IPTU; 



    d) a constatação de que o contraditório imposto pelo STF é o contraditório administrativo, acerca do valor venal apurado na avaliação individual (avaliação contraditória administrativa), que não é atendido pela mera remessa do documento de arrecadação do IPTU para o contribuinte, como decidiu o acórdão reclamado; 



    e) inconstitucionalidade dos arts. 19 e 13 do DL 82/66, frente aos arts. 146, III, “a” e “b” e 150, I, da CF, além de incompatibilidade do DL 82/66 com o art. 25, I, do ADCT; 



    f) inconstitucionalidade das leis distritais orçamentárias citadas pelo acórdão recorrido com o § 8° do art. 165 da CF; 



    g) capítulos autônomos do recurso extraordinário que apontam violação dos arts. 37, 150, II e III, b, da CF e ao art 25, I, do ADCT, pelo acórdão de apelação, matérias que devem ser submetidas ao STF independentemente da harmonia ou não do acórdão com o Tema 1084/STF, uma vez que aquele tema não tratou da matéria à luz destes dispositivos constitucionais.”



    8. Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e, aplicando o Tema RG nº 1.084, declarar a inconstitucionalidade dos IPTUs cobrados pelo Distrito Federal. Sucessivamente, para determinar a remessa dos autos ao Órgão julgador do TJDFT com vistas à adequação ao paradigma; por fim, ainda sucessivamente, para reconhecer a usurpação da competência do STF, encaminhando-se o recurso extraordinário a esta Corte.



    9. Inicialmente, neguei seguimento à reclamação por entender que o acórdão reclamado estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, sendo que eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente seria viável se houvesse teratologia na decisão reclamada, o que não é a situação dos autos (e-doc. 25).



    10. A parte reclamante interpôs agravo interno contra aludida decisão, arguindo, em suma, que o Tribunal reclamado estaria aplicando o Tema RG nº 1.084 de maneira teratológica, ante a existência de confissão expressa do Distrito Federal, ora beneficiário, que “abrange o descumprimento de dois requisitos impostos pelo Tema 1.084: (i) avaliação individual do imóvel; e (ii) critérios de avaliação individual previstos em lei”. Argumentou, ainda, que “o Decreto Distrital 28.445/2007 mencionado ao lado das leis orçamentárias pelo acórdão reclamado não é lei e, portanto, não poderia delegar competência do Poder Legislativo ao Poder Executivo nem instituir forma excepcional de lançamento nem critérios de avaliação de imóvel para fins de IPTU, sob pena de violação ao art. 150, I, da CF” (e-doc. 27).



    11. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte agravante, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.



    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o entendimento fixado no julgamento do ARE nº 1.245.097/PR, leading case do Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa e respectiva tese foram assim redigidas: 



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 



    1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 



    2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 



    3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 



    4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 



    5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.” 



    (ARE nº 1.245.097/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 27/07/2023; grifos nossos).



    13. É possível notar que, no âmbito do referenciado paradigma, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de lei municipal que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.



    14. Na ocasião, o Plenário desta Corte concluiu, baseado no princípio da legalidade tributária, que a constitucionalidade da norma que delega à Administração tributária a apuração do valor venal de imóvel novo para fins de lançamento do IPTU está condicionada à observância dos seguintes parâmetros: (i) fixação em lei dos critérios para a avaliação técnica individualizada do valor venal do imóvel e (ii) garantia do contribuinte ao contraditório.



    15. No caso em tela, consta dos autos que o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, na origem, teve o seguimento negado pela Presidência do TJDFT, com amparo no Tema RG nº 1.084, por força do art. 1.030, inc. I, al. “b”, do CPC (e-doc. 18, p. 20). Contra essa decisão, a parte interpôs agravo interno, cujo julgamento, pelo colegiado daquela Corte, assentou-se nos seguintes fundamentos (e-doc. 20, p. 50-55; destaques acrescidos):



    “(...) Razão não assiste à agravante. 



    Necessário destacar trecho da trajetória processual. 



    Na origem, a agravante ajuizou ação com o objetivo de ver declarada a inexigibilidade de lançamento de tributo, sob a alegação de inexistência de lei formal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do IPTU. 



    O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a nulidade do lançamento tributário de IPTU relativo ao imóvel da autora quantos anos ano de 2014 e 2015. 



    Diante disso, o DF interpôs apelação, sustentando, em síntese, que se deve distinguir a base de cálculo em abstrato da base de cálculo em concreto, pois a primeira é submetida ao princípio da reserva legal e a segunda, por sua vez, é aferida por ato administrativo individualizado de lançamento. 



    À unanimidade, a Segunda Turma Cível deu provimento ao apelo do DF para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, em acórdão cuja ementa restou redigida nos seguintes termos:



    (...)



    Contra o acórdão da turma cível, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Na sequência houve a interposição de recursos constitucionais. A empresa, amparada nos artigos 37 e 150, incisos I, II e III, ambos da Constituição Federal, alegou ofensa ao princípio da legalidade tributária da cobrança do IPTU de imóvel novo não incluso na última pauta de valores venais publicadas em lei. 



    Inadmitidos os apelos nesta origem, as insurgências subiram às Cortes Superiores pela via do agravo. 



    O STJ devolveu os autos à origem para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido, pelo STF, no ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084. 



    A ementa do representativo é a seguinte:



    (...) exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 4.721/2011, 5.164/13 e 5.389/2014 e Decretos 82/1966 e 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Consignou, ainda, que o contribuinte, não obstante a ausência de contestação, foi devidamente notificado sobre o valor lançado, a alíquota e a base de cálculo do imposto. 



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. 



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). 



    Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento adequado para atender o constatado inconformismo. 



    Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”



    16. Impõe-se, portanto, analisar o teor do acórdão impugnado na via extraordinária, que é também objeto da presente impugnação, a fim de aferir a compatibilidade de seu conteúdo aos critérios fixados no Tema nº 1.084 do ementário da Repercussão Geral. 



    17. Conforme o acórdão impugnado, o TJDFT deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal nos autos de ação anulatória de lançamento tributário c/c com repetição de indébito ajuizada pela parte ora reclamante, reformando a sentença de 1º Grau que declarou a inexistência de relação jurídica tributária válida e a nulidade do lançamento tributário de IPTU para o imóvel da autora, ante a inexistência de lei formal definidora da base de cálculo do imposto para os anos de 2014 a 2016.



    18. Observa-se que os fundamentos centrais que conduziram o entendimento da autoridade reclamada pela necessidade de dar provimento ao apelo do ente público foram os seguintes (e-doc. 7, p. 184-188; destaques acrescidos):



    “(...) Como sabido, o Distrito Federal acumula as competências legislativas reservadas aos Estados e aos Municípios, à luz do art. 32, § 1°, da Constituição Federal, o que lhe permite efetuar a cobrança do IPTU. Nessa toada, o ente distrital editou diploma legislativo dispondo sobre seu sistema tributário (Decreto -Lei nº 82/66), bem como regulamentando a instituição do referido imposto (Decreto n. 28.445/07). 



    Em observância ao art. 33 do Código Tributário Nacional[1], preconizam os arts. 19 do Decreto-Lei n. 82/66[2] e 13 do Decreto n. 28.445/07[3] que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, acrescentando que o referido quantum, resultado de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal, será objeto de apuração anual, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda.



    (...)



    Com efeito, consoante o arcabouço normativo delineado alhures, verifica-se que o elemento da base de cálculo, essencial para incidência tributária do referido imposto no âmbito do Distrito Federal, encontra-se previsto em lei, em atenção ao princípio da legalidade exarado nos arts. 150, I, da Constituição e 97, IV, do CTN[5].



    (...)



    Diante da impossibilidade técnica hodierna que obsta a apuração do tributo de forma individualizada para cada imóvel, bem como dos custos administrativos elevados, a autoridade fazendária do Distrito Federal optou pela publicação das nominadas pautas gerais de valores. Trata-se de prática trivial adotada pelos Municípios por liberalidade, com o fito de aportar prováveis valores venais dos imóveis e facilitar a cobrança do imposto.



    (...)



    Na hipótese dos autos, o imóvel da autora situado a Projeção H, Quadra 103, Setor de Habitações Coletivas do Noroeste é oriundo de parcelamento do solo urbano por loteamento e encontra-se inserido em bairro cadastrado apenas no transcurso do ano de 2013 (fl. 475), ou seja, não consta da pauta de valores imobiliários veiculada no anexo da Lei n. 4.721/11. 



    Entretanto, revela-se descabido afastar a cobrança do imposto, porquanto a exação foi realizada com base no valor do imóvel inserido no Cadastro Imobiliário Fiscal e conforme os ditames legais. Isso porque, além da previsão na legislação distrital quanto à cobrança do imposto sobre imóveis que eventualmente surjam após a publicação da pauta de valores venais, preconiza o art. 32 do Código Tribunal Nacional, bem como os arts. 1° do Decreto n. 28.445/07 e 3° do Decreto-Lei n. 82/66, que o fato gerador do IPTU consiste na propriedade, no domínio útil ou na posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Os arts. 34 do CTN, 3° do Decreto n. 28.445/07 e 5° do Decreto-Lei n. 82/66, por sua vez, estabelecem que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 



    Ora, partindo-se dessas premissas, depreende-se que a cobrança do imposto quanto ao imóvel em comento não carece de respaldo legal. Ao revés, como asseverado alhures, todos os elementos para incidência tributária do IPTU encontram-se previstos em lei e, ademais, a qualidade de proprietária do bem atribuída à autora é irrefutável diante da escritura pública de compra e venda acostada às fls. 52/58.”



    19. Nesse contexto, tenho que a decisão reclamada incidiu em ofensa à jurisprudência vinculante desta Corte ora em apreço ao entender pela exigibilidade do IPTU de imóvel novo, a despeito dos critérios definidores da base de cálculo do tributo não estarem previstos em lei formal, mas em norma infralegal. 



    20. Com efeito, no âmbito do Distrito Federal, a base de cálculo do IPTU, com respaldo no art. 33 do Código Tributário Nacional, está prevista no Decreto-Lei nº 82, de 1966, no qual consta do art. 19 que “o  imposto incidira sobre o valor venal do imóvel, resultante de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal”. 



    21. Os critérios objetivos para a apuração do valor venal de imóvel estão preconizados no Decreto nº 28.445, de 2007, do Distrito Federal, em cujo art. 13 se dispõe: 



    “Art. 13. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apurado, anualmente, por meio de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda (Decreto-Lei nº. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19). 



    § 1º Serão considerados os seguintes elementos para a realização da avaliação de que trata o caput deste artigo: 



    I - quanto a imóvel edificado: 



    a) padrão ou tipo de construção; b) área construída; c) valor unitário do metro quadrado; d) idade do imóvel e estado de conservação; e) destinação de uso; f) parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel; g) valores aferidos no mercado imobiliário; h) serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações. 



    II - quanto a imóvel não edificado: 



    a) área, forma, dimensões, localização, acidentes geográficos e outras características; b) área destinada à construção; c) gabarito; d) destinação ou natureza da utilização; e) parâmetros de valorização em função do logradouro, quadra, setor e posição em que estiver situado o imóvel; f) valores aferidos no mercado imobiliário; g) serviços públicos ou de utilidade pública existentes nas imediações. 



    § 2º A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático- estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda. 



    § 3º Na apuração do valor venal não serão considerados os bens móveis, mantidos no imóvel em caráter permanente ou temporário, para efeito de sua utilização, exploração, embelezamento ou comodidade. 



    § 4º Na impossibilidade da avaliação do imóvel nos termos dos §§ 1º e 2º, a apuração do valor venal poderá ser efetuada com o uso de índices oficiais da construção civil. 



    § 5º Na hipótese de terrenos com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, quando nelas se constatar a existência de dependências suscetíveis de utilização, a base de cálculo será o valor dessas dependências e do terreno. 



    § 6º O imóvel cujo sujeito passivo tenha sido, anteriormente, beneficiado com imunidade, não incidência ou isenção, terá o valor de sua base de cálculo apurado proporcionalmente aos meses e/ou fração de mês que faltem para o fim do exercício fiscal. 



    § 7º Para fins do parágrafo anterior, considera-se mês, a fração igual ou superior a quinze dias.”



    22. No mesmo sentido é o disposto no art. 13 do Decreto-Lei nº 82, de 1966:



    “Art. 13. Será arbitrado pela Administração e anualmente atualizado, na forma do Regulamento, o valor venal do Imóvel, com base nas suas características e condições peculiares, levando-se em conta, entre outros fatores, sua forma, dimensões, utilidade, localização, estado de construção, valores das áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, custo unitário da construção tributável e os valores aferidos no mercado imobiliário.”



    23. Nesse cenário, observa-se que os diplomas legais apontados pela decisão reclamada para justificar sua compreensão (Leis distritais nº 4.721, de 2011; nº 5.164, de 2013; nº 5.839, de 2014) são incapazes de conferir legitimidade à cobrança do tributo, na forma das diretrizes estabelecidas por esta Corte no Tema RG nº 1.084.



     



    24. Isso porque, enquanto a Lei nº 4.721, de 2011,  dispõe que, “sobre imóveis resultantes de parcelamentos do solo urbano que venham a ser incluídos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente, incidirá o IPTU nas condições estabelecidas no Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966”, as Leis nº 5.164, de 2013, e nº 5.389, de 2014, tratam dos imóveis não incluídos nas pautas de valores venais, dispondo apenas que o IPTU será calculado de acordo com o valor cadastrado na Secretaria de Estado de Fazenda. Ou seja: referidas leis nada dizem sobre os critérios objetivos de aferição da base de cálculo (valor venal do imóvel) do IPTU, sendo certo que esses critérios constam apenas de diplomas infralegais (Decreto distrital nº 28.445, de 2007, e Decreto-Lei nº 82, de 1966), o que é vedado pelo paradigma em cotejo.



     25. Certo é que a mora legislativa do ente público que, conhecedor das formalidades necessárias à exigibilidade do tributo, quedou-se inerte, não pode ser utilizada como trunfo argumentativo contrário aos interesses do contribuinte, pelo que carente de razoabilidade o raciocínio da autoridade reclamada, no sentido de que “a pretensão da autora esbarra flagrantemente no princípio da isonomia tributária em relação aos demais contribuintes proprietários de imóveis que arcaram devidamente com os impostos”. Aliás, não se pode subverter a ordem de responsabilidades, de modo a imputar ao contribuinte responsabilidade própria do ente estatal. É dizer: o contribuinte é responsável pelo pagamento da exação; o ente público é responsável por instrumentalizar esse pagamento na forma do regramento constitucional vigente. Ausentes os instrumentos formais essenciais à validade do tributo, sua inexigibilidade há que ser reconhecida.



    26. Com efeito, a ausência de lei formal, no âmbito do Distrito Federal, destinada à especificação dos critérios a serem observados pela administração na fixação do valor venal do imóvel, independentemente das dissidências políticas que porventura tenham embaraçado a elaboração da norma, não pode, em absoluto, ser utilizada como argumento para fins de cobrança do tributo. Se haverá prejuízo aos cofres públicos, cuida-se de consequência que deriva da própria desídia do ente estatal, responsável por zelar pelas receitas decorrentes de sua atuação.



    27. Destaco que, ao analisar a Rcl nº 71.834/DF (j. 28/11/2024; p. 02/12/2024), envolvendo a mesmíssima controvérsia jurídica que a que ora se analisa, o e. Ministro Dias Toffoli assim se manifestou (destaques no original, grifos acrescidos):



    “(...) Nesse contexto, vale enfatizar que cabe ao ato normativo infralegal editado pelo Poder Executivo, quando muito, minudenciar os critérios fixados em lei para a avaliação técnica de cada imóvel novo não previsto na PGV. Isso é, nunca poderá o ato normativo infralegal fixar tais critérios ou, a pretexto de minudenciá-los, criar outros. Evidentemente, também não poderá o ato normativo infralegal, sob o pretexto de regulamentar a avaliação individualizada de cada imóvel, trabalhar com presunções atinentes a seu valor venal. 



    Aliás, se essas medidas fossem permitidas pela lei local, chegaríamos à conclusão de que o diálogo dessa lei com o ato normativo infralegal não teria se dado em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. Em outras palavras, chegaríamos à conclusão de que a lei que dialogou com o ato normativo infralegal não teria observado a ideia da legalidade suficiente, de modo a evitar arbítrios. 



    À luz do que a Corte decidiu no julgamento do Tema nº 1.084, verifica-se que o TJDFT incidiu em erro ao aplicar esse tema no presente caso, reconhecendo a constitucionalidade de lei que não observou todas as condições exigidas na tese de repercussão geral. 



    Com efeito, na origem, a ora reclamante ajuizou ação anulatória de lançamento tributário c/c repetição de indébito contra o Distrito Federal. Relatou que, em 1º/4/14, adquiriu o imóvel mencionado nos autos e apontou que o réu passou a cobrar IPTU a partir de 2014. Sustentou que as cobranças seriam indevidas, ressaltando que a pauta de valores venais (i.e., planta genérica de valores) prevista na Lei distrital nº 4.721/11 não abrangia o imóvel em alusão. Disse que “o Distrito Federal efetuou a cobrança de IPTU de 2014 e 2015 e o Requerente pagou (...). Para 2016 o DF efetuou novamente o lançamento (...), com o mesmo vício”.



    No mérito, pediu a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar o lançamento do IPTU em relação ao imóvel para os anos de 2014, 2015 e 2016, bem como dos exercícios seguintes que incidirem no mesmo vício. Pediu também que fosse declarada a nulidade dos lançamentos tributários de IPTU dos anos de 2014, 2015 e 2016 e que o réu fosse condenado a restituir o valor pago integralmente a título de indébito tributário do IPTU dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, com correção monetária e juros de mora. 



    A sentença foi pela procedência dos pedidos (e-doc. 9, p. 230/236). O TJDFT deu provimento ao apelo do Distrito Federal, julgando improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 10, p. 91/114). 



    Para chegar a essa conclusão, o TJDFT aduziu se aplicam os arts. 3º, 19 e 20 do Decreto-lei nº 82/66, destacando que, quanto à apuração do valor venal para fins de cálculo do IPTU, a legislação estabelece que se dará por arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal. E ressaltou que incide, nesse contexto, o art. 13 do Decreto nº 28.445/07. Indicou, ainda, que o fato de o imóvel não constar da pauta de valores venais do Distrito Federal não impede a cobrança do tributo, que pode ser apurado com base nos diplomas mencionados, afora outros. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente para sanar omissões e corrigir erro material (e-doc. 10, p. 210).



    (...)



    Como se vê, é incontroverso que o imóvel referido nos autos é imóvel novo em relação à pauta de valores venais publicada por meio da Lei Distrital nº 4.721/11. Em relação a essa situação, diz o TDJFT que as leis distritais estipulam o imóvel será tributado pelo valor cadastrado junto à Secretaria de Fazenda, considerando o Decreto Distrital nº 28.445/07. De acordo com o art. 13 desse decreto, o valor venal do imóvel é apurado por meio de avaliação da Secretaria de Estado da Fazenda. Para essa avaliação, são considerados diversos elementos. 



    Ocorre que o referido decreto ainda estabelece que “A apuração do valor venal obedecerá a tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa definida pela Secretaria de Estado de Fazenda” (art. 13, § 2º — grifo nosso). Julgo, assim, que a legislação distrital, ao tratar da avaliação do imóvel novo em relação à pauta de valores venais prevista na Lei nº Distrital nº 4.721/11, leva em conta presunções tributárias atinentes ao valor venal de tal imóvel.



    (...)



    É evidente, portanto, a ofensa ao princípio da legalidade tributária. As mencionadas presunções só poderiam ser utilizadas no âmbito de lei em sentido estrito, conforme orientação da Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.084. 



    Por fim, insta registrar que, ao menos em tese, é possível que o valor venal apurado de maneira individualizada, respeitando as orientações estabelecidas no Tema nº 1.084, seja menor do que o valor encontrado por meio das citadas presunções (§ 2º do art. 13 do Decreto Distrital nº 28.445/07). 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo